Tribunal: TJPA
Processo: 0006729-51.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÃÃO DE MENORES. APELAR EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. VINCULAÃÃO DO MAGISTRADO AO PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO DO MINISTÃRIO PÃBLICO EM ALEGAÃÃES FINAIS. IMPROCEDÃNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA. LEI N.Âº 13.654/18. RETROATIVIDADE BENÃFICA. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL. CAUSA DE DIMINUIÃÃO DE PENA DA TENTATIVA. IMPROCEDÃNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.1. NÃ£o se conhece de pedido de liberdade em sede de apelaÃ§Ã£o penal, por inadequaÃ§Ã£o da via eleita.2. Segundo o art. 385 do CPP, o juiz nÃ£o estÃ¡ adstrito ao pedido de absolviÃ§Ã£o do MinistÃ©rio PÃºblico, podendo dele discordar, e tal dispositivo nÃ£o foi objeto de reforma, na Ãºltima revisÃ£o do CPP em 2012, pelo que o legislador manteve tal discricionariedade.3. O Superior Tribunal de JustiÃ§a firmou compreensÃ£o no sentido de que o crime de corrupÃ§Ã£o de menores Ã© de natureza formal, bastando a participaÃ§Ã£o do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunÃ§Ã£o da conduta do rÃ©u imputÃ¡vel ao tipo descrito no art. 244-B da Lei n.Âº 8.069/90 â SÃºmula 500 do STJ. 4. Em face da alteraÃ§Ã£o implementada pela Lei n.Âº 13.654/2018, impÃμe-se a exclusÃ£o da qualificadora do uso de arma, sem alteraÃ§Ã£o da pena, por existir outra qualificadora.5. O crime de roubo se consumou no momento em que houve a subtraÃ§Ã£o, posto que o que importa para a configuraÃ§Ã£o do delito consumado Ã© o rÃ©u ter alcanÃ§ado o resultado, que no caso Ã© a subtraÃ§Ã£o da coisa alheia mÃ3vel, por mais que nÃ£o tenha conseguido exaurir o delito â SÃºmula 582 do STJ. 6. A existÃªncia de duas vÃtimas na aÃ§Ã£o criminosa autoriza o reconhecimento do concurso formal de crimes, de acordo com o art. 70 do CP.7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0006729-51.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: RAPHAEL YAGO MIRANDA MUNIZ
ADVOGADA: DRA. MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM DIAS - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. APELAR EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA. LEI N.º 13.654/18. RETROATIVIDADE BENÉFICA. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não se conhece de pedido de liberdade em sede de apelação penal, por inadequação da via eleita.
2. Segundo o art. 385 do CPP, o juiz não está adstrito ao pedido de absolvição do Ministério Público, podendo dele discordar, e tal dispositivo não foi objeto de reforma, na última revisão do CPP em 2012, pelo que o legislador manteve tal discricionariedade.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 - Súmula 500 do STJ.
4. Em face da alteração implementada pela Lei n.º 13.654/2018, impõe-se a exclusão da qualificadora do uso de arma, sem alteração da pena, por existir outra qualificadora.
5. O crime de roubo se consumou no momento em que houve a subtração, posto que o que importa para a configuração do delito consumado é o réu ter alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito - Súmula 582 do STJ.
6. A existência de duas vítimas na ação criminosa autoriza o reconhecimento do concurso formal de crimes, de acordo com o art. 70 do CP.
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
RAPHAEL YAGO MIRANDA MUNIZ
, contra a sentença que o condenou a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, e 1 (um) ano de reclusão pelo crime de corrupção de menor, descrito no art. 244-B do ECA, cuja soma redunda em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Segundo a denúncia, em suma, no dia 10.04.2014, por volta de 15:40h, o denunciado, na companhia de menor adolescente e mais dois indivíduos, abordaram as vítimas adolescentes L. D. S. E.S. e H. J. S. M., em via pública, e ameaçando-as com gargalos de garrafa de vidro, subtraíram suas bicicletas, e fugiram do local, porém, a polícia em ronda foi acionada e logrou êxito em prender o acusado e o menor adolescente na posse de uma das bicicletas. Assim, por tal conduta, o denunciado foi incurso no art. 157, § 2º, I e II, do CP c/c art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 117/125, sobreveio sentença condenatória, da qual o réu recorreu, pugnando pela reforma total da sentença e sua absolvição, diante da impossibilidade de juízo condenatório em face do pedido de absolvição em alegações finais pelo órgão acusador, bem como a exclusão do crime de corrupção de menor, da qualificadora do uso de arma, do concurso formal, bem como a desclassificação para roubo tentado; por fim, pede para apelar em liberdade (fls. 144/155).

Constam contrarrazões ao recurso às fls. 136/167, pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Às fls. 172/177, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito revisado, na forma regimental.

É o relatório.

VOTO

A irresignação do Recorrente contra a decisão condenatória possui os seguintes enfoques: absolvição, diante da impossibilidade de juízo condenatório em face do pedido de absolvição em alegações finais pelo órgão acusador; exclusão do crime de corrupção de menor; exclusão da qualificadora do uso de arma; exclusão do concurso formal; desclassificação para roubo tentado; e direito de apelar em liberdade.

a) Apelar em liberdade:

Deixo de conhecer do referido pleito em face da inadequação da via eleita, já que a apelação penal não é o meio correto para apreciação de pedido de liberdade.

b) Juízo acusatório: pedido de absolvição

O Apelante, em suas razões, requer a absolvição baseado nas alegações finais do Ministério Público, em que este também requereu sua absolvição em relação ao crime de corrupção de menores, por entender que a condenação viola o sistema acusatório.

Em que pese a louvável tentativa da defesa de ver o acusado inocentado, discordo de tal posicionamento.

Primeiro, porque o art. 385 do CPP é muito claro ao determinar que o juiz não está adstrito ao pedido de absolvição do Ministério Público, podendo dele discordar, e tal dispositivo não foi objeto de reforma, na última revisão do CPP em 2012, pelo que o legislador manteve tal discricionariedade.

Segundo, porque os Tribunais Superiores, até o presente momento, não declararam inconstitucional tal prerrogativa. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA ABSOLVIÇÃO - ARTIGO 385, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO - AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - WRIT DENEGADO.
1-
A decisão do Juiz não é vinculada pelas alegações finais apresentadas pelo Ministério Público, podendo ele condenar o réu, mesmo quando o Parquet opina pela absolvição.
2- Havendo provas para julgar o feito, condenando o réu, o Juiz não deve se atrelar à opinião do Ministério Público, quando este requer a absolvição.
3- O habeas corpus não é o meio adequado para análise de pedido e
absolvição, posto que não é possível a incursão nas provas dos autos.
4- Writ denegado. (STJ - HC 84001/RJ, Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), DJ 11/12/2007)
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELOMINISTÉRIO PÚBLICO QUE NÃO VINCULA O JULGADOR. ART. 385 DO CPP. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. ART. 33, § 2º, ALÍNEA B, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1
. O julgador não está vinculado à manifestação do Ministério Público que, em sede de alegações finais, requer a absolvição do acusado. Precedentes.
2. Nos termos da Súmula 718/STF, "A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada". E, ainda, segundo a Súmula 719/STF, "A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".
3. Na hipótese em exame, não havendo notícia de reincidência e tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão, justamente por força do reconhecimento das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal como totalmente favoráveis ao paciente, impõe-se a fixação do regime semi-aberto para o início do cumprimento da pena aplicada (5 anos e 6 meses de reclusão), em observância ao disposto no art. 33, § 2º, letra b, do referido diploma legal.
4. Ordem parcialmente concedida apenas para fixar o regime semi-aberto para o início de cumprimento da condenação imposta ao paciente.
(STJ - HC 76930/SP, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 18/10/2007)

HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP). MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
1. A medida de semiliberdade aplicada pela prática de ato infracional análogo ao delito de
roubo
circunstanciado encontra-se exaustivamente fundamentada na necessidade de ressocialização dos adolescentes, uma vez que efetivamente praticaram ato infracional que pressupõe tanto a violência quanto a grave ameaça, incidindo na tipificação prevista
pelo
inciso I do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, impondo-se-lhe a aplicação de medida mais gravosa.
2. O pedido do Parquet pela
absolvição
ou pela aplicação de medida socioeducativa mais branda não vincula o magistrado. A partir dos fatos contidos nos autos, pode o Juiz, com base no princípio do livre convencimento motivado, decidir contrariamente ao pedido da acusação.
3. Não se constata, pois, o alegado constrangimento ilegal relativo à medida socioeducativa de semiliberdade aplicada aos adolescentes, tendo em vista que não foram estabelecidas em decisão desprovida de fundamentação, como quer o impetrante. (STJ - HC 191744/MG, Ministro OG FERNANDES, DJ 22/03/2012)

Em razão disso, não está, de nenhuma forma, vinculado o magistrado em relação à opinião superveniente do Ministério Público, o qual, após acusar não tem autorização legal para desistir da ação penal - art. 25 do CPP.

c) Dosimetria da pena:

No que tange ao
uso de arma
, em que pese a argumentação da defesa se referir à pseudo ausência de provas do uso de arma branca no crime, com a introdução da Lei n.º 13.654, de 23.04.2018, a qual alterou o art. 157, do CP, para revogar o §2º, I, e criar o § 2º-A, estipulando como qualificadora apenas o uso de arma
de fogo
, impõe-se a exclusão da qualificadora do uso de arma, sem alteração da pena, pois não foi a única qualificadora aplicada, e a existência de mais um agente na prática do crime é suficiente para a condenação, confirmada pela prova testemunhal e pela confissão do Réu.

Em relação ao
concurso formal de crimes
, optou o magistrado por aplicá-lo em face da existência de duas vítimas no crime de roubo praticado. Ora, houve confissão pelo Réu e pelo menor adolescente que com ele praticou o assalto de que eram duas as vítimas do roubo, assim como pela própria vítima que depôs judicialmente, ratificando o depoimento da outra vítima no inquérito policial, razão pela qual pouco importa se somente uma vítima foi ouvida em Juízo, não há qualquer ilegalidade na aplicação do art. 70 do CP. Nesse sentido:
¿A teor do entendimento consolidado desta Corte, foi reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas.¿
(STJ - HC 642195/SC, Min. Ribeiro Dantas, DJ 23.02.2021).

No que de refere à
desclassificação para roubo tentado,
atesta-se que o crime se consumou no momento em que houve a subtração, e os meliantes inverteram a posse do bem, mesmo tendo sido presos logo em seguida. Em sendo assim, não importa se a posse do bem não tenha sido tranquila, posto que para a configuração do delito consumado é necessário apenas que o réu tenha alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito.

Há súmula do STJ a respeito, sedimentando a questão:
¿Súmula 582 - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.¿

In casu
, somente uma das bicicletas roubadas foi recuperada, o que reforça a tese de roubo consumado.

Pelo exposto, conheço parcialmenter do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a sentença condenatória de fls. 117/125, para excluir a qualificadora do uso de arma, mantendo, no entanto, a pena, face à existência de outra qualificadora (art. 157, §2º, II, do CP c/c art. 244-B do ECA).

No mais, mantenho a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, na 11ª Sessão de Julgamento em Plenário Virtual no período de 19.04.2021 a 27.04.2021.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator